Tribunal: TJMT
Processo: 1036122-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1036122-75.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADOS: JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM SEARA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DO BEM – SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das operações da devedora quando a Recuperação Judicial se encontra no stay period, conforme estabelece o caput do art. 6o da Lei no. 11.101/2005.
Do laudo de constatação prévia elaborado por profissional nomeado pelo juízo da recuperação judicial, observa-se que foi detalhada a essencialidade dos bens cuja constrição foi suspensa. A perícia identificou que tais bens são indispensáveis para a continuidade das atividades do grupo empresarial, haja vista que sua retirada inviabilizaria a manutenção da produção agrícola e comprometeria o adimplemento dos compromissos assumidos com fornecedores, empregados e demais credores.
Os bens gravados por alienação fiduciária, embora não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial nos termos do art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, não podem ser retirados do estabelecimento do devedor durante o período de stay period, quando demonstrada sua essencialidade para a atividade empresarial.
O juízo da recuperação tem competência para avaliar a necessidade da manutenção da posse do bem pelo devedor, à luz do princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no. 11.101/2005.
A função social e a preservação da empresa devem ser observadas na aplicação do art. 49, §3o, da Lei de Recuperação Judicial. A suspensão da consolidação da propriedade fiduciária preserva a finalidade do instituto recuperacional e garante a continuidade da atividade econômica, não havendo ilegalidade na medida adotada pelo juízo de origem.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036122-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (AGRAVADO), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (AGRAVADO), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (AGRAVADO), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (AGRAVADO), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (AGRAVADO), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (AGRAVADO), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM SEARA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DO BEM – SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

É possível a suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das operações da devedora quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay period
, conforme estabelece o caput do art. 6o da Lei no. 11.101/2005.

Do laudo de constatação prévia elaborado por profissional nomeado pelo juízo da recuperação judicial, observa-se que foi detalhada a essencialidade dos bens cuja constrição foi suspensa. A perícia identificou que tais bens são indispensáveis para a continuidade das atividades do grupo empresarial, haja vista que sua retirada inviabilizaria a manutenção da produção agrícola e comprometeria o adimplemento dos compromissos assumidos com fornecedores, empregados e demais credores.

Os bens gravados por alienação fiduciária, embora não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial nos termos do art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, não podem ser retirados do estabelecimento do devedor durante o período de
stay period
, quando demonstrada sua essencialidade para a atividade empresarial.

O juízo da recuperação tem competência para avaliar a necessidade da manutenção da posse do bem pelo devedor, à luz do princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no. 11.101/2005.

A função social e a preservação da empresa devem ser observadas na aplicação do art. 49, §3o, da Lei de Recuperação Judicial. A suspensão da consolidação da propriedade fiduciária preserva a finalidade do instituto recuperacional e garante a continuidade da atividade econômica, não havendo ilegalidade na medida adotada pelo juízo de origem.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1036122-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial número 1000173-78.2019.8.11.0092, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, Juiz de Direito
Anderson Fernandes Vieira
, o qual deferiu o processamento da recuperação judicial da parte agravada.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese: a ilegalidade da decisão ao declarar a essencialidade dos bens sem comprovação individualizada de sua necessidade para o soerguimento das atividades do grupo empresarial; a alienação fiduciária, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o credor tem o direito de prosseguir com a execução da garantia independentemente do processo recuperacional; a decisão viola o equilíbrio contratual e gera insegurança jurídica no sistema de concessão de crédito, uma vez que contratos garantidos fiduciariamente são estruturados sob condições mais favoráveis ao devedor em razão da garantia oferecida; ausência de provas concretas acerca da essencialidade dos bens descritos no laudo de constatação prévia, alegando que a decisão baseou-se em parecer genérico e superficial, sem análise aprofundada dos bens; a manutenção dos bens na posse dos agravados, sem contraprestação financeira ou pagamento das parcelas do financiamento, acarreta prejuízo irreparável ao credor, haja vista a depreciação dos bens fiduciariamente alienados.

A parte agravante sustenta, ainda, a violação dos arts. 49, §3o, e 6o, §7o-A, da Lei no. 11.101/2005, bem como dos princípios da segurança jurídica e equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Requer, assim, a revogação da decisão que declarou a essencialidade dos bens e suspendeu as medidas constritivas.

Defende estarem presentes os requisitos necessários e pede a concessão de tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir a retomada dos bens objeto de alienação fiduciária;

No mérito, pede o provimento integral do recurso, reformando-se a decisão de origem para afastar a declaração de essencialidade dos bens, com o consequente prosseguimento dos atos executórios sobre as garantias fiduciárias.

Comprovantes de recolhimento anexos à manifestação Id. 258473692.

A liminar recursal foi
indeferida
por mim em 18/12/2024, nos termos da decisão monocrática Id. 260298666.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 262718776, aduzindo a correção da decisão recorrida aos argumentos, em suma, de que houve comprovação da essencialidade dos bens, além de que
“a garantia em alienação fiduciária sobre o ativo perseguido, não pode subsistir na forma que se pretende seja realizada, pois o respectivo bem é essencial ao exercício da atividade rural e sua expropriação compromete diretamente o cumprimento do plano de recuperação a ser deliberado futuramente em conclave assemblear”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
Dr. José Zuqueti
, manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 268567272).

Na peça Id. 272643887 a parte recorrida pugna pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial no. 1000173-78.2019.8.11.0092, na qual o Juízo de origem deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados e reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis e imóveis para as atividades da empresa recuperanda.

A parte recorrente sustenta a ilegalidade da decisão ao declarar a essencialidade dos bens sem comprovação individualizada, bem como a inaplicabilidade da suspensão das medidas constritivas aos bens alienados fiduciariamente, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
DECISÃO

Processo
: 1000173-78.2019.8.11.0092.

AUTOR(A): JOAO BRASIL KOHLRAUSCH, DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH, LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK, GUILHERME KOK, GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH, CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH, ROMEO KOHLRAUSCH, TEODORO JOAO KOK
REU: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

1)
Trata-se de ação de recuperação judicial ajuizada por João Brasil Kohlrausch, Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Loiva Ana Kohlrausch Kok, Guilherme Kok, Gilberto Jair Kohlrausch, Crista Marlene Kohlrausch, Romeo Kohlrausch e Espólio De Teodoro João Kok, por seu Inventariante, Sr. Guilherme Kok, todos devidamente qualificados.

Em síntese, os autores narram que vêm exercendo atividade de produtor rural e empresário rural há 02 (duas) décadas, com atividade voltada para o algodão, soja, eucalipto e cana-de-açúcar. Narram, ainda, que nas áreas arrendadas pela família havia o cultivo de soja e algodão adensado em safrinha. Todavia, devido ao aumento de pragas e doenças na cultura do algodão, houve aumento imprevisto de custo.

Narram, ainda, que no ano de 2011, devido ao excesso de chuva, houve prejuízo à produção, vez que a planta não se desenvolveu, afetando a produtividade e ensejando em inadimplências.

Posto isso, requerem a concessão da medida liminar, a fim de manter os requerentes na posse dos bens essenciais ao exercício da atividade, o deferimento e o processamento da recuperação judicial, a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do plano de recuperação judicial, nomeação de administrador judicial, suspensão das ações ou execuções contra os requerentes e a suspensão dos efeitos dos protestos e apontamentos em Órgão de Proteção ao Crédito.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Sentença indeferindo a petição inicial, entendendo pela ausência de registro mínimo de 2 anos, além de que as demonstrações contábeis relativas aos últimos 3 anos encontram-se totalmente em descompasso com a exigência do art. 51, II, da Lei 11.101/05, vez que os balanços patrimoniais encontram-se zerados, tudo a indiciar a ausência de controle e regularidade da atividade econômica rural dos requerentes (ID: 19489809).

(...)

6)

Quanto ao pedido de declaração de essencialidade dos bens indicados pelos autores

Os autores pugnaram pela declaração de essencialidade dos bens utilizados nas atividades empresariais do grupo.

A Lei de Recuperação Judicial e Falência traz vedação para o cumprimento de medidas constritivas contra os bens dos devedores, durante o stay period, tendo em vista as ações embasadas em créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial.

Convém ressaltar que essa vedação não atinge os créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão no art. 49, §§ 3o e 4o), com a ressalva da possibilidade de suspensão de atos de constrição que recaia sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial, durante o referido stay period (Lei 11.101/2005, art. 6o, §7o).

Dos bens colacionados pela parte autora, a perita informou que são compostos por 17 (dezessete) bens imóveis, dos quais também visam a declaração de essencialidade dos insumos lá produzidos, além de 32 (trinta e dois) bens móveis, porém, durante a vistoria, foram localizados apenas 15 dos móveis, conforme tabela que colaciono abaixo:

(...)

No tocante aos contratos de arrendamento/parceria, a perita declarou que: “Ademais, dos contratos de arrendamento e da documentação fotográfica captada in loco, vê-se que os Requerentes, no presente momento, mantêm a exploração agrícola de soja e milho nas áreas arrendadas de terceiros, identificadas pelas matrículas 240, 876, 643, 3019 e 3020, correspondentes às propriedades rurais denominadas fazendas Fazenda Quatro Picos, Fazenda Ro-mar II, III, Fazenda Luar II e III”, concluindo pela essencialidade de todos os imóveis acima descritos.

Em relação aos bens móveis, a perita concluiu que os acima listados são essenciais para as atividades do Grupo.

Desse modo, ante o consignado pela perita, deve ser declarara a essencialidade dos bens móveis destinados ao exercício das atividades dos devedores, indicados no laudo de constatação prévia - ID 175560860 - páginas 39, 40 e 41, descritos nas tabelas que foram acima colacionadas. Além disso, a essencialidade abarcará os bens móveis descritos na tabela das páginas 42/43, também acima colacionados, além dos contratos de arrendamento/parceria mencionados.

Não adentrarão na essencialidade os grãos cultiváveis e comercializados pelos requerentes, tampouco os veículos Caminhão Ford/F-13000 (La7sec80628) e a Distribuidora de fertilizantes John Deere/Mod M4040 DM (1nw4040dak0190011), por não mais pertencerem aos requerentes, conforme afirmado no laudo.

Ainda, reconheço a essencialidade dos seguintes bens:

(...)

Deixo consignado que a declaração de essencialidade dos bens acima mencionados tem por finalidade única o reconhecimento da utilidade dos bens nas atividades dos devedores, evitando que, durante o stay period, sofram constrição em virtude de créditos que não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

7) Disposições gerais:

Diante do exposto, com base no disposto no artigo 52 da Lei N.o11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ajuizada por
João Brasil Kohlrausch, Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Loiva Ana Kohlrausch Kok, Guilherme Kok, Gilberto Jair Kohlrausch, Crista Marlene Kohlrausch, Romeo Kohlrausch e Espólio De Teodoro João Kok, por seu Inventariante, Sr. Guilherme Kok,
que deverão apresentar um único PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, observando-se as exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei de regência, sob pena de convolação em falência.

Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.o 11.101/2005, determino:

(...)

c) Declaro Suspensas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6o, § 4o), as execuções promovidas contra os Recuperandos, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6o, § 1o, 2o e 3o); cabendo aos devedores a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

c.1- A referida suspensão, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7o-A).

d) Determino que os Recuperandos apresentem diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais, até o dia 20 do mês seguinte, sob pena de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os documentos que for signatária (LRF – art. 69, caput).

e) Comunique-se ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, § único, com redação dada pela Lei n.o 14.112/2020).

f) A Administração Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores.

f.1 – Deverá ainda o Administrador Judicial providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo (art. 22, II, “m” – incluído pela Lei 14.112/2020).

f.2 – Para elaboração dos Relatórios Mensais de Atividade, a Administração Judicial deverá adotar como padrão o modelo constante do anexo da Recomendação n.o 72, de 19/08/2020, do CNJ (art. 2o, caput), possuindo, contudo, total liberdade de inserir no RMA outras informações que jugar necessárias. O referido relatório deverá ser também disponibilizado pela administradora judicial em seu website.

f.3 – Deverá a Administração Judicial encaminhar mensalmente ao e-mail ata.unica@tjmt.jus.br, até todo dia 10, um “Relatório de Andamentos Processuais” da Recuperação Judicial, informando ao Juízo as recentes petições protocoladas (indicando os respectivos id’s), e o que se encontra pendente de apreciação (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 3o), sob pena de substituição. No mesmo período, deverá apresentar um “Relatório de Andamentos Processuais” de todos os incidentes processuais correlatos à Recuperação Judicial (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 4o).

(...)

n) Pelas razões acima expostas. DECLARO como essenciais os bens móveis analisados de forma individualizada no laudo de constatação prévia, listados item 6 desta decisão, ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos.

o) INTIMEM-SE OS REQUERENTES para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, esclarecerem as divergências contábeis apontadas pela perita no laudo de constatação prévia.

p) Finalmente, DETERMINO que seja retirado o sigilo de todo o processo, à exceção dos documentos pessoais dos requerentes.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

ALTO TAQUARI, 27 de novembro de 2024.

ANDERSON FERNANDES VIEIRA

Juiz de Direito”
(negritei e sublinhei o que importa à análise do recurso)

Pois bem.

Analisando o teor da decisão agravada, observa-se que ela encontra respaldo expresso na legislação recuperacional, especialmente no art. 6o, III, § 7°-A da Lei no. 11.101/2005, que admite a suspensão de atos de constrição sobre bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa durante o período de blindagem judicial (
stay period
).

Veja-se a redação legal:

“Art. 6o
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)(Vigência)

(...)

§ 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei,
admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)”
(destaquei)

Em contrapartida, a tese recursal do agravante baseia-se na alegação de que a alienação fiduciária não se submete à recuperação judicial, conforme previsão do art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005.

Nestes termos, o exame deste recurso demanda a ponderação entre dois direitos aparentemente conflitantes: de um lado, o direito do credor fiduciário de reaver o bem em razão do inadimplemento contratual e, de outro, o direito da empresa em recuperação de preservar sua atividade para cumprir os objetivos do instituto da recuperação judicial.

Neste contexto, a lei que regula a recuperação judicial - Lei no. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o artigo 47.

Sobre o tema, cumpre registrar que o artigo 49, §3o, da referida Lei, dispõe acerca da não sujeição de alguns créditos aos efeitos de uma recuperação judicial, bem como prevê a impossibilidade de retirar bens essenciais às atividades da recuperanda, durante o período de reestruturação, a seguir:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o.
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.
"
(destaquei)

Como se vê, a leitura sistêmica da norma demonstra que a prerrogativa do credor fiduciante não pode ser interpretada de forma absoluta e isolada, isso porque o mesmo diploma legal prevê que, durante o período de
stay period
, o juízo da recuperação judicial pode determinar a suspensão de medidas constritivas que recaiam sobre bens essenciais à atividade da recuperanda, visando garantir a continuidade das operações e a viabilização do plano de recuperação.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que, quando demonstrada à essencialidade do bem para a atividade da empresa em recuperação, é possível excepcionar a regra e manter a posse do bem gravado de garantia fiduciária com a parte devedora recuperanda durante o
stay period
.

Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
É possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial.

Precedentes.

2. As conclusões da Corte local acerca da imprescindibilidade dos veículos para a continuidade da empresa decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.349.709/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018)

Portanto, é possível a suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das operações da devedora quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay period
, conforme estabelece o caput do art. 6o da Lei no. 11.101/2005.

Além disso, no presente caso, do laudo de constatação prévia elaborado por profissional nomeado pelo juízo da recuperação judicial, observa-se que foi detalhada a essencialidade dos bens cuja constrição foi suspensa.

A perícia identificou que tais bens são indispensáveis para a continuidade das atividades do grupo empresarial, haja vista que sua retirada inviabilizaria a manutenção da produção agrícola e comprometeria o adimplemento dos compromissos assumidos com fornecedores, empregados e demais credores.

Tais constatações foram devidamente acolhidas na decisão de origem, que resguardou a atividade econômica da empresa recuperanda em consonância com o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei no. 11.101/2005.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA
– DECLARAÇÃO DE
ESSENCIALIDADE
DE BENS – MAQUINÁRIOS QUE INTEGRAM A ATIVIDADE – STAY PERIOD – AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA REALIZADA POR PERITO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o disposto no artigo 49, § 3o, da Lei no. 11.101/05, os créditos garantidos por
alienação

fiduciária
não se submetem aos efeitos recuperação judicial.
Contudo,
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esse regramento legal pode ser mitigado na hipótese em que os bens garantidores do crédito cumpram função essencial à atividade produtiva da pessoa jurídica em recuperação, a fim de que seja observado o princípio da preservação da empresa, conforme comprovado na hipótese
.”
(N.U 1004198-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS ALIENADOS
FIDUCIARIAMENTE
SÃO ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICO-PRODUTIVA DO GRUPO RECUPERANDO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O JUÍZO DE VALOR ACERCA DA
ESSENCIALIDADE
DO BEM, AINDA QUE GARANTIDO POR
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da
essencialidade
ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por
alienação

fiduciária
, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF).
(CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018).”
(N.U 1030468-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ESSENCIALIDADE
DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A suspensão prevista no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005 abrange a vedação de atos de busca e apreensão sobre bens essenciais à atividade empresarial durante o período de blindagem. O reconhecimento da
essencialidade
do bem pelo juízo da recuperação judicial impede a sua retirada, mesmo quando garantido por
alienação

fiduciária
, em observância ao princípio da preservação da empresa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, III; Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, §4o, 47 e 49, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.417.663/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.05.2019; STJ, REsp n. 1.660.893/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017.”
(N.U 1031993-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito da Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005
.”
(N.U 1030557-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. CRÉDITO GARANTIDO POR
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA
.
ESSENCIALIDADE
DOS BENS DECLARADA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DOS BENS DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou liminar de busca e apreensão de bens móveis e determinou a devolução dos bens ao Agravado, em razão de decisão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial, que reconheceu a
essencialidade
dos bens ao exercício da atividade empresarial do devedor e os manteve sob sua posse durante o período de blindagem (stay period). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o crédito garantido por
alienação

fiduciária
se submete aos efeitos da recuperação judicial; (ii) se a declaração de
essencialidade
dos bens pelo Juízo da Recuperação Judicial impede sua apreensão durante o stay period. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, os créditos garantidos por
alienação

fiduciária
não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, durante o período de blindagem, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor. O reconhecimento da
essencialidade
dos bens compete ao Juízo da Recuperação Judicial e a decisão nesse sentido impede a retirada ou apreensão dos respectivos bens enquanto perdurar o período de blindagem, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais confirma que a manutenção dos bens essenciais durante o stay period visa possibilitar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela empresa em recuperação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Os créditos garantidos por
alienação

fiduciária
não se submetem à recuperação judicial, salvo para fins de preservação de bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor durante o stay period.
O reconhecimento da
essencialidade
dos bens compete ao Juízo da Recuperação Judicial e impede sua retirada ou apreensão enquanto perdurar o período de blindagem, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
”
(N.U 1031781-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

Por fim, ressalta-se que a decisão recorrida prestigia a função social e a preservação da empresa, premissas que estão expressamente previstas no art. 47 da Lei no. 11.101/2005 e estabelecem que a recuperação judicial tem o objetivo de viabilizar a superação da crise do devedor, garantindo a manutenção da atividade empresarial e protegendo os credores de maneira equilibrada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025